Tribunal: STF
Processo: ARE 742871
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. JÚRI. PENA REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte a ensejar ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    2. Inadequada a interposição do extraordinário para rever dosimetria da pena, matéria de cunho eminentemente infraconstitucional. Ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta, ou reflexa, a depender de interpretação da legislação ordinária. Precedentes.



    3. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas da causa. Súmula 279/STF. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.